Tribunal: TJMT
Processo: 1020190-77.2020.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020190-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.004.831-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRACI ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 280.810.051-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1020190-77.2020.8.11.0003

APELANTE: THIAGO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DANO PARA A SUA MODALIDADE SIMPLES – VIABILIDADE – VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA O IMÓVEL DA VÍTIMA [DESTRUIÇÃO DE JANELA] – CRIME QUE SE PROCEDE MEDIANTE QUEIXA – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA DECADÊNCIA – PEDIDO ATINENTE À REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA PREJUDICADO –
RECURSO PROVIDO
, COM A DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] A qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal estará presente se o agente empregar violência ou grave ameaça à pessoa para a consecução do delito de dano, de modo que a violência ou grave ameaça deve ser um meio para a prática do delito de dano. [...]
” [STJ, AgRg no HC n. 784.900/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022].

Se da análise das provas coligidas, constata-se que não houve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para a consecução do dano ou durante a execução deste [destruição da janela do imóvel da vítima], imperioso o afastamento da qualificadora prevista no artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal.

Efetuada a desclassificação do dano para a sua modalidade simples e transcorrido o prazo de 6 (seis) meses desde o conhecimento da autoria do crime, sem a propositura da competente queixa-crime pelo seu titular, impõe-se o reconhecimento da decadência, nos termos dos artigos 38, do Código de Processo Penal e 103, do Código Penal.

Tendo sido declarada extinta a punibilidade do acusado, resta prejudicado a análise do pedido atinentes à reanálise da dosimetria da pena imposta na sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1020190-77.2020.8.11.0003

APELANTE: THIAGO FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por THIAGO FERREIRA DA SILVA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT (autos n. 1020190-77.2020.811.0003), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime do artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal. Além disso, o apelante foi absolvido do cometimento do delito previsto no artigo 147,
caput
, do mesmo diploma legal.

A Defensoria Pública, assistindo ao apelante, postula a desclassificação do crime de dano qualificado para sua modalidade simples, uma vez que “
para atingir o bem, o agente não precisou utilizar de violência ou ameaça contra a vítima, seu acesso à residência dela se deu de maneira direta [...], destruindo a janela do imóvel”
. Verbera ainda que, procedido ao afastamento da qualificadora, “
não tem o Ministério Público legitimidade para instaurar a relação processual”
e que, entre a data do fato e os dias atuais, houve transcurso de tempo necessário para se reconhecer a extinção da punibilidade pela decadência. Subsidiariamente, assevera que as circunstâncias judiciais [culpabilidade e motivos] foram negativadas por fundamentos inidôneos, razão pela qual deve a pena-base ser estabelecida no seu mínimo legal [doc. digital n. 175863230].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 175863243].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso para “
desclassificar o delito de dano imputado ao apelante para a sua forma simples, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do réu pela decadência do direito de queixa”
[doc. digital n. 181098185].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1020190-77.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
em 20/9/2020, por volta de 0h40min, na residência comum, localizada na Rua Alzira Marcelino Macon, 786, Bairro Jardim Itapuã, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpes violentos e ameaçadores, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou o vidro de acesso ao quarto da ex-companheira Iraci Rosa de Oliveira, conforme laudo pericial 200.2.05.2020.010680-01; e, com atos e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Iraci Rosa de Oliveira, conforme BOPM 2020.224543 e declarações vitimárias.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por um ano e estavam separados há dois anos.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi na residência da vítima, disse que queria entrar e, com a recusa dela, injustificadamente, ele quebrou, destruiu e inutilizou o vidro que dá acesso ao quarto e entrou na casa. A vítima disse para ele ir embora quando o denunciado recusou e disse que cortaria o pescoço dela.

Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito.

[...]

O Ministério Público denuncia Thiago Ferreira da Silva como incurso nos arts. 69, 147 e 163, § único, I, do CP.”
(doc. digital n. 175862272).

Encerrada a instrução processual, a juíza singular reconheceu a responsabilidade criminal de THIAGO FERREIRA DA SILVA, condenando-o à pena de 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime do artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal. Além disso, absolveu-o do delito previsto no artigo 147,
caput
, do mesmo diploma legal.

A Defensoria Pública almeja o afastamento da qualificadora prevista no artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal, sob o argumento de que “
para atingir o bem, o agente não precisou utilizar de violência ou ameaça contra a vítima, seu acesso à residência dela se deu de maneira direta [...], destruindo a janela do imóvel”
e, por conseguinte, seja reconhecida a extinção da punibilidade do acusado pela decadência. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base para que seja fixada no seu mínimo legal.

O pedido comporta acolhimento.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima, IRACI ROSA DE OLIVEIRA declarou:

“
Juíza
: Quem é o THIAGO FERREIRA?

Ofendida
: Aquele maldito? Ele tá preso, eu acredito. Ele já morou comigo, um ano, destruiu minha casa [...] foi embora para longe [...].

Juíza
: O que aconteceu em vinte de setembro? Você foi na Delegacia e falou que estava separada dele há dois anos, mas ele foi na sua casa.

Ofendida
: Ele pulou o muro que é baixinho [...] quebrou o vidro do meu quarto todinho, novinho, está quebrado até hoje [...].

Juíza
: [...] ele quebrou o vidro que dá acesso ao quarto e entrou na sua casa? Foi de noite?

Ofendida
: Foi [...], três horas da manha.

Juíza
: Aí nesse dia o que ele fez com você?

Ofendida
: Ele só quebrou, entrou e disse que queria comer, uma hora daquelas. Eu falei que não tinha comida, deu um miojo para ele [...] aí ele saiu, voltou de novo, prendi ele e chamei a mãe dele [...].

Juíza
: O que ele fez, ele quebrou o vidro e fez mais o que para você?

Ofendida
: Quebrou o vidro e entrou [...].

Juíza
: Dentro da casa o que ele fez com você?

Ofendida
: Ele quebrou para entrar, eu não deixei, fui atrás da polícia.

Juíza
: Você falou que ele queria comer, comeu miojo o que mais aconteceu?

Ofendida
: Foi só isso.

Juíza
: Eu quero saber nesse dia [...], vinte de setembro, ele quebrou vidro, entrou para dentro de casa [...].

Ofendida
: Ele entrou na minha casa [...].

Juíza
: Você falou na Delegacia que ele quebrou o vidro e entrou para dentro.

Ofendida
: Tá quebrado até hoje.

Juíza
: Nesse dia ele ameaçou você de morte ou não?

Ofendida
: Não, ele só queria comer. Aí ele não queria ir embora e eu chamei a polícia.

Juíza
: Eu quero saber se no dia que ele quebrou o vidro, se ele falou que ia te matar.

Ofendida
: Nesse dia não.

Juíza
: Você morou com ele quanto tempo?

Ofendida
: Um ano [...].

Juíza
: E o THIAGO você não viu mais?

Ofendida
: Graças a Deus não [...].

Juíza
: E você não quer mais ver ele?

Ofendida
: Posso ver ele a qualquer hora, não tenho medo dele não”
(arquivo digital – nome da mídia: iraci - THIAGO FERREIRA DA SILVA - AUTOS 1020190-77.2020 - VIOLENCIA DOMÉSTICA-20230524_150334-Gravação de Reunião.mp4)

No seu interrogatório judicial, THIAGO negou a prática criminosa e esclareceu os fatos da seguinte forma,
verbis
:

“
Juíza
: Quem é a dona IRACI [...]?

Acusado
: Uma das minhas ex-mulheres. Morei um ano e pouco com ela.

Juíza
: Nessa acusação aqui diz que em setembro de 2020, você quebrou a janela da casa dela e entrou, é verdade?

Acusado
: Não.

Juíza
: Consta ainda que teria ameaçado ela de morte?

Acusado
: Também não.

Juíza
: Na Delegacia você prestou depoimento [...], dizendo que só ia falar na presença do seu advogado e está aqui sua assinatura. Não lembrava disso?

Acusado
: Não.

Juíza
: Nessa data você se recorda?

Acusado
: Não é que eu fui lá, a gente namorou [...] eu separei dela e fui para Alto Araguaia, sempre que eu voltava e ia na feira e ela me via, a minha bobeira foi eu ir para a casa dela que ela ficava me chamando para ir lá. Ela me trancou dentro da casa, eu quebrei a janela para sair de lá.

Juíza
: Então não foi de fora para dentro, mas de dentro para fora.

Acusado
: Isso, estava deitado, ela me trancou. Já tinha tomado umas bebidas, não ia ficar trancado né? Aí quebrei para sair.

Juíza
: Aí ela fala que você ameaçou ela de morte.

Acusado
: Eu não posso afirmar isso daí não porque eu não me lembro disso ter acontecido.

Juíza
: Sobre dona IRACI, quando que você quebrou a janela para sair da casa?

Acusado
: Foi final de 2020 [...]. Eu fiquei treze dias preso por conta disso aí. Aí eu saí.

Juíza
: Da ameaça você lembra o que? Discutiram, brigaram?

Acusado
: Eu só lembro que eu dormi no sofá, de madrugada chegou a polícia, estava deitado para o lado de fora, bêbado.

Juíza
: Mas você então entrou na casa dela?

Acusado
: Não, ela me trancou lá dentro.

Juíza
: E para você entrar? Ela abriu a porta?

Acusado
: Sim, ela é aposentada por problema de cabeça [...]. Ela surta, ela é desse tipo, ela não é desse tipo que está sempre boa.

Juíza
: Então você se lembra que quebrou a janela para sair?

Acusado
: Isso. Ameaça que eu não me lembro”
(arquivo digital – nome da mídia: thiago - THIAGO FERREIRA DA SILVA - AUTOS 1020190-77.2020 - VIOLENCIA DOMÉSTICA-20230524_151515-Gravação de Reunião.mp4).

A toda a evidência, não é possível extrair – do frágil conjunto probatório coligido – que o apelante utilizou de violência ou grave ameaça
contra a vítima
para destruir a janela da residência dela.

Quando ouvida em juízo, a ofendida alegou que THIAGO quebrou a janela de sua residência para invadi-la, haja vista que “queria comer alguma coisa”. Além disso, foi bastante enfática e ressaltou que, em nenhum momento, foi ameaçada por ele. Por fim, declarou que “prendeu” o apelante no imóvel e aguardou a chegada dos policiais militares para prendê-lo.

Em sentido oposto, THIAGO afirmou que estava se relacionando amorosamente com a ofendida e foi ela quem o convidou para pernoitar na sua residência. Acrescentou que, no meio da noite, acordou “desnorteado” e viu que estava trancado no interior do imóvel. Disse que, com o intuito de se evadir do local, de fato danificou a janela, mas que, em razão de estar bastante embriagado, acabou “caindo no sono” na varanda do local.

Os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência – ouvidos somente na fase inquisitiva – limitaram-se a dizer que procederam a prisão do apelante na residência da vítima – não esclarecendo o local exato onde ele estava – e que o conduziram a 1ª Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

O laudo pericial n. 200.2.05.2020.010680-01 – confeccionado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT – Coordenadoria Regional – registrou que a janela do imóvel da vítima havia sido arrombada [com a retirada da parte inferior da grade de segurança e da lâmina de vidro de um dos requadros da janela]; contudo, não houve detalhamento por parte dos peritos para verificar se o rompimento da grade de proteção havia sido feito de fora para dentro ou de dentro para fora.

Como se vê, do conjunto probatório angariado, a única certeza que se tem no presente caso, é que a janela da vítima foi quebrada pelo apelante.

A propósito, Rogério Greco, ao discorrer a respeito do inciso I, do crime de dano qualificado, leciona com propriedade que:

“[...] A primeira modalidade qualificada de dano diz respeito
ao modo como o delito é praticado
. Assim, diz a lei penal que, se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, a pena será de detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Percebe-se, portanto, que
a violência à pessoa
e a grave ameaça são, na verdade,
meios utilizados pelo agente para a prática do dano
. Dessa forma, somente poderemos raciocinar em termos de dano qualificado
se a violência à pessoa
ou a grave ameaça for empregada com o fim de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou, pelo menos, durante a prática das condutas previstas no tipo do art. 163 do Código Penal.”
(Curso de direito penal: volume 2: parte especial: artigos 121 a 212 do código penal. 19ª ed., Atlas: São Paulo, 2022 – grifo nosso).

Complementando sobre o tema, Cezar Roberto Bitencourt discorre que:

“
Somente a violência contra a pessoa qualifica o dano
. [...] A violência ou grave ameaça
tanto podem ser utilizadas durante a execução do crime como para assegurar sua consumação
. [...] Tanto a violência quanto a grave ameaça
devem visar a prática do dano, isto é, devem ser o meio utilizado para a produção do prejuízo
. Por isso,
não se pode reconhecer a qualificadora
quando evidente que a
violência praticada não teve a finalidade de possibilitar a prática do crime de dano
, nem foi exercida pelo agente como meio para assegurar sua execução [...]”
(Tratado de Direito Penal, parte especial. 13ª Ed., Saraiva: São Paulo, 2017, p. 221).

Nessa ordem de ideias, notadamente porque não foram produzidas provas de que o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, a desclassificação do dano é medida que se impõe.

A jurisprudência da Corte Cidadã corrobora o entendimento:

“[...] A qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal estará presente se o agente empregar violência ou grave ameaça à pessoa para a consecução do delito de dano, de modo que a violência ou grave ameaça deve ser um meio para a prática do delito de dano [...]”
(AgRg no HC n. 784.900/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

“[...] Somente restará configurada a qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP, se for empregado violência ou grave ameaça à pessoa para a consecução do delito de dano. Vale dizer, a violência ou grave ameaça deve ser um meio para a prática do delito de dano, hipótese em que este será qualificado pelo modo no qual foi levado a efeito [...]”
[Apn n. 290/PR, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/3/2005, DJ de 26/9/2005, p. 159].

Neste mesmo sentido, trago precedentes deste Sodalício:

[...] É imperioso o decote da qualificadora, se da análise dos autos, constata-se que a ameaça empregada contra as vítimas tinha desígnio autônomo ao dano patrimonial perpetrado, ou seja, não foi utilizada para o fim de danificar o patrimônio da vítima [...]”
(N.U 0000078-18.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

“[...] Exsurgindo do acervo probatório que a violência ou grave ameaça empregada contra o ofendido tinha desígnio autônomo ao dano patrimonial ocorrido depois, impõe-se a desclassificação do delito para a sua modalidade simples, prevista no art. 163, caput, do CP, com consequente reajuste da pena imposta.
(N.U 0003237-83.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

“[...]
“Não restando demonstrado nos autos que o crime de dano foi praticado mediante violência e agrave ameaça a vítima, mormente para assegurar a destruição dos objetos, deve-se afastar a incidência da qualificadora descrita no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, com a consequente desclassificação da conduta imputada ao réu para o tipo previsto no artigo 163, caput, do Código Penal (dano simples).” (TJGO, Apelação Criminal nº 103849520178090132) [...]”
(N.U 0001166-67.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 06/11/2019)

Operada a desclassificação do crime de dano qualificado para a sua forma simples [art. 163,
caput
, do Código Penal], há de se ponderar o estabelecido no artigo 167, do mesmo diploma legal,
verbis
:

“Artigo 167 - Nos casos do
artigo 163

[
caput
]
, do inciso IV do seu parágrafo e do artigo 164, somente
se procede mediante queixa
”.

Isto posto, considerando se tratar de ação penal exclusivamente privada e não sendo o Ministério Público parte legítima para propor a demanda, caberia ao ofendido oferecer a queixa-crime no período de 6 (seis) meses, contados do dia em que veio a saber a autoria criminosa [CP, art. 103].

No caso
sub judice
, verifica-se que o delito ocorreu no dia
20 de setembro de 2020
, de modo que restou ultrapassado o prazo para o oferecimento da competente ação penal privada, operando-se, portanto, a decadência do direito. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147, ART. 150, §1.º, E ART. 163, § ÚNICO, INC. I, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 163, § ÚNICO, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA [...] CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA O CRIME DE DANO SIMPLES, QUE SE PROCESSA MEDIANTE AÇÃO PENAL PRIVADA – ART. 167 DO CÓDIGO PENAL – DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – ART. 38 DO CPP E ART. 103 DO CP – PUNIBILIDADE EXTINTA QUANTO AO DELITO DE DANO – ART. 107, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL [...] A configuração da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal exige que a violência ou grave ameaça à pessoa seja empregada para viabilizar a consecução ou para assegurar a danificação do patrimônio da vítima. Vale dizer, a vis corporalis ou vis compulsiva deve ser um meio para a prática do delito de dano, ou pelo menos ocorrer durante a execução deste, o que não se verificou na hipótese, impondo-se, pois, a desclassificação da conduta para dano simples.
Uma vez desclassificada a conduta para o crime de dano simples, o qual desafia ação penal de natureza privada, nos termos do art. 167 do Código Penal, e constatando-se o transcurso do prazo decadencial do direito de queixa de que tratam o art. 38 do Código de Processo Penal e o art. 103 do Código Penal, mostra-se de rigor declarar extinta a punibilidade do agente, exclusivamente no que concerne ao delito de dano, com fulcro no art. 107, inc. IV, do Código Penal
[...]"
(TJMT, N.U 0001776-32.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] DANO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO SIMPLES COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR DECADÊNCIA [...] A qualificadora prevista no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, somente se configura se a violência ou grave ameaça à pessoa for empregada para a consecução do crime de dano e durante a execução deste, o que não se verificou no presente caso.
Efetuada a desclassificação para o delito de dano simples, que somente se procede mediante queixa (artigo 167, do Código Penal), e ausente esta, deve ser extinta a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal
[...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0693.19.000191-9/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 28/10/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES – PROCEDÊNCIA – EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EMPREGADA COM DESÍGNIO AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO [...] PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – CRIME DE DANO SIMPLES [...] É imperioso o decote da qualificadora, se da análise dos autos, constata-se que a ameaça empregada contra as vítimas tinha desígnio autônomo ao dano patrimonial perpetrado, ou seja, não foi utilizada para o fim de danificar o patrimônio das vítimas; ainda mais se a ameaça empregada para qualificar o crime de dano, também foi utilizada para condenar o apelante no art. 147, caput, do CP, operando-se um verdadeiro e inadmissível bis in idem.
Declara-se extinta a punibilidade, pela decadência nos crimes de dano simples sendo a ação penal respectiva privada, conforme preceitua o art. 167 do CP, se o fato ocorreu em 29.11.2020, eis, que ultrapassado o prazo de 6 meses para a propositura da queixa
[...]
” (TJMT, N.U 1028853-15.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Por derradeiro, resta prejudicado o pedido para reajustar a dosimetria da pena, haja vista a extinção da punibilidade do apelante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso interposto por
THIAGO FERREIRA DA SILVA
e desclassifico a conduta inicialmente atribuída na sentença condenatória [CP, art. 163, parágrafo único, I] para o delito de
dano simples
[CP, art. 163,
caput
], reconhecendo a extinção da punibilidade pela decadência, com fundamento nos artigos 38, do Código de Processo Penal; 103 e 107, IV, do Código Penal.

Determino
, ainda, o afastamento da indenização fixada pela juíza singular a título de reparação dos danos causados pela infração, no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), o que não impede a vítima de buscar a devida reparação pelos prejuízos na esfera civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023